Tribunal: STF
Processo: ARE 1355665
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Diadema/SP com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 2, fls. 66/72), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado (peça 2, fls. 26/28):



    Direito administrativo. Providências de prevenção de incêndios em estabelecimento oficial de ensino. Exigência de legalidade inescusável na separação de poderes, discricionariedade ou competências da administração. Exigência vinculada à funcionalização do prédio. Manutenção do preceito cominatório razoável ao cumprimento da medida. Recurso voluntário da Municipalidade improvido. Prazo de cumprimento ora fixado em 12 meses, computados desde a decisão de antecipação de tutela. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 2º, 37, XXI, e 167, II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Evidencia-se que é a grave crise financeira que vem impedindo o Município de Diadema de realizar as obras em questão, ou seja, não há omissão dolosa no caso. Portanto, não há como o Poder Judiciário determinar uma obra imediata sem ferir o princípio da reserva do possível.



    [...]



    Além disso, a análise do mérito administrativo em relação ao momento em que a obra será feita compete ao Município, via Poder Executivo, de forma que não compete ao Poder Judiciário determinar o momento de sua execução. Do contrário, haveria esvaziamento da competência do Poder Executivo, o que viola a separação dos poderes.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski).



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido:



    O que exige o autor da ação civil pública é o cumprimento das disposições da LC nº 1.257/2015 e do Decreto nº 56.819/2011, que dispõem sobre a proteção contra incêndios.



    Não se concebe escusa possível para que estabelecimentos oficiais de ensino funcionem irregularmente. A invocação da separação dos poderes, da discricionariedade e das competências administrativas não exime o dever de legalidade.



    Desse modo, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa em interpretação da legislação local e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 928.654 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.065.729 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.071.070 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.173.875 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.174.624 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 908.680 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...]



    (ARE 905.257 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – meus grifos)



    Quanto à questão posta no apelo extremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski). 



    Veja-se, também, a oportuna transcrição de trecho do voto do ministro Celso de Mello no RE 410.715 AgR:



    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública, p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.



    (RE 410.715 AgR, Relator o ministro Celso de Mello) 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator